Tribunal: STJ
Processo: 0174655-59.2021.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 672076 - RJ (2021/0174655-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MAXIMILIANO CANUTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIS CARLOS MORAES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS MAGNO MACHADO CORREA
CORRÉU
: HUGO ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: RENATO ALVES SOARES
CORRÉU
: PABLO ALVES VIEIRA SILVA
CORRÉU
: WAGNER PAULO RODRIGUES DA ROCHA
CORRÉU
: JAIRO BARROSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO OU
COMANDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas e associação criminosa,
com emprego de armas de fogo de grosso calibre.
2. A investigação, denominada
, revelou a existência de associação
Operação Falkland
criminosa ligada à facção ADA, na qual o paciente ocupava posição de comando,
sendo responsável pela gestão de pontos de venda de drogas, controle da
contabilidade do tráfico, monitoramento da atividade policial e gerenciamento de
armamentos.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para
fundamentar a condenação, com base em interceptações telefônicas e depoimentos de
policiais que confirmaram a atuação do paciente como gerente do tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas
na posse direta do paciente impede sua condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para a análise de teses que demandam
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria.
6. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes da
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA48396989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a7d6c366-e246-4e4a-a48a-f0659fb2f68b

7. As instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e
probatório, concluíram pela existência de elementos suficientes para a condenação, o
que impede a revisão na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros
integrantes da organização criminosa. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 156.
STJ, AgRg no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
2/4/2025
7/4/2025
HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/12/2023
DJe de
.
15/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48396989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/06/2025 15:39:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a7d6c366-e246-4e4a-a48a-f0659fb2f68b

HABEAS CORPUS No 672076 - RJ (2021/0174655-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MAXIMILIANO CANUTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIS CARLOS MORAES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS MAGNO MACHADO CORREA
CORRÉU
: HUGO ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: RENATO ALVES SOARES
CORRÉU
: PABLO ALVES VIEIRA SILVA
CORRÉU
: WAGNER PAULO RODRIGUES DA ROCHA
CORRÉU
: JAIRO BARROSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE GERENCIAMENTO OU
COMANDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Habeas corpus
que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas e associação criminosa,
com emprego de armas de fogo de grosso calibre.
2. A investigação, denominada
, revelou a existência de associação
Operação Falkland
criminosa ligada à facção ADA, na qual o paciente ocupava posição de comando,
sendo responsável pela gestão de pontos de venda de drogas, controle da
contabilidade do tráfico, monitoramento da atividade policial e gerenciamento de
armamentos.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para
fundamentar a condenação, com base em interceptações telefônicas e depoimentos de
policiais que confirmaram a atuação do paciente como gerente do tráfico.
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas
na posse direta do paciente impede sua condenação por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não é a via adequada para a análise de teses que demandam
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria.
6. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros integrantes da
organização criminosa.
7. As instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e
probatório, concluíram pela existência de elementos suficientes para a condenação, o
que impede a revisão na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros
integrantes da organização criminosa. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
a análise de teses que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 156.
STJ, AgRg no HC 818.765/GO, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no
2/4/2025
7/4/2025
HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
11/12/2023
DJe de
.
15/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
MAXIMILIANO CANUTO contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro na Apelação Criminal n. 0029057-47.2018.8.19.0028, assim ementado (fls. 191
/193):
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE. RECURSOS
RECÍPROCOS. DEFESA. PRELIMINARES. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO
DELITIVA. ACUSAÇÃO. PROVA FIRME DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO
CRIME DE TRÁFICO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPARO NA
DOSIMETRIA DO DELITO ASSOCIATIVO. REGIME PRISIONAL FECHADO
MANTIDO. [...] 2) Mérito. 2.1) A investigação logrou identificar o Apelante e os
corréus com precisão a partir da interceptação dos terminais utilizados e do
cruzamento de informações, de modo que o ônus de infirmar os padrões vocais
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

competiria à defesa, conforme regra de repartição do ônus probatório disposta no
art. 156, caput, do CPP – tarefa da qual esta, entretanto, não se desincumbiu. 2.2)
As conversas captadas, aliadas aos depoimentos dos policiais civis que realizaram
a investigações, e de 02 policiais militares que participaram de confronto armado
com membros da malta, quando buscavam interromper o tráfico de drogas na
Comunidade das Malvinas, que resultam na morte de um dos traficantes, na prisão
em flagrante de outro, todos subordinados ao Apelante, que exercia a função de
gerente do tráfico local, bem como na apreensão de 03 fuzis, munições, 01
granada, e material entorpecente, não dão margem a dúvidas, desvelando não
apenas uma associação criminosa entre o Apelante e os corréus, todos associados
a facção criminosa autodenominada ADA, voltada para o tráfico de drogas na
Comunidade das Malvinas, mas também a sua atuação na traficância, ocupando
posição de destaque na referida Comunidade, com efetivo emprego de armas de
fogo de grosso calibre, razão pela qual se acolhe o pleito ministerial direcionado a
sua condenação pelo delito de trafico com emprego de armas de fogo.
[...] Provimento parcial dos recursos.
Aqui, a impetrante alega
ausência de materialidade em relação ao crime
(i)
de tráfico de drogas, sustentando que não houve apreensão de entorpecentes
na posse direta do paciente, o que impediria sua condenação por infração ao art. 33 da
Lei n. 11.343/2006; e
fragilidade do conjunto probatório, uma vez que as
(ii)
interceptações telefônicas não demonstrariam de forma inequívoca a participação do
paciente no tráfico.
Requer a concessão da ordem para que seja o paciente absolvido da
imputação de tráfico de drogas.
Prestadas informações às fls. 247/251, o Ministério Público Federal opinou,
às fls. 258/259, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
De início, saliento que, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo
fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em
habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da
(RHC n. 145.064/MG, Ministro
existência de prova robusta da materialidade delitiva
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
24/6/2021
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
).
26/8/2022
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado
pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do
ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas
corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita
adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do
(AgRg no
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
13/12/2021
No presente caso, conforme assentado pelas instâncias ordinárias,
o extenso material probatório coligido na investigação, denominada Operação Falkland
, revelou a existência de complexa associação criminosa ligada à facção ADA (Amigo
dos Amigos), na qual o paciente ocupava posição de comando, sendo responsável
pela gestão das "bocas de fumo", controle da contabilidade do tráfico, monitoramento
da atividade policial e gerenciamento de armamentos da organização. As conversas
interceptadas são eloquentes ao demonstrar o envolvimento direto do paciente com a
traficância, destacando-se os diálogos nos quais solicita "anotações" da contabilidade
do tráfico, orienta sobre a disponibilidade de entorpecentes ("maconha de 10" no
"pulapula"), além de ostentar arma de fogo (pistola Glock) em suas redes sociais.
Ademais, o conjunto probatório foi corroborado pelos depoimentos dos policiais civis e
militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, que confirmaram a atuação
do paciente como gerente do tráfico nas Malvinas, bem como sua subordinação direta
ao corréu Luís Carlos Moraes de Souza, vulgo "Monstro". Consta, por fim, que a
operação policial realizada na Comunidade das Malvinas, em
, resultou na
8/6/2018
apreensão de vasto arsenal bélico (3 fuzis, munições e 1 granada), além de
entorpecentes, confirmando materialmente a estrutura criminosa comandada pelo
paciente. Na ocasião, foram presos seus subordinados diretos, incluindo Wanderson
Luiz Marcondes Anacleto, vulgo "Menorzão", flagrado com fuzil AR-15 e 66 trouxas de
maconha.
Nesse contexto, o acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência deste
Superior Tribunal de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do
agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando há ligação com outros
(AgRg no HC n. 818.765/GO, relator Ministro
integrantes da organização criminosa
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
). Confira-se, ainda:
2/4/2025
7/4/2025
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO
AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE
RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver elementos
concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mostra-se inviável a absolvição das
agravantes, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o
princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o
mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça
fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
2. Para entender-se pela absolvição das recorrentes, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência,
conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de
droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame
subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para
que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim,
a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com
outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos
estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião
do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T.,
.
DJe de
)
4/8/2020
4. Porque mantida a condenação das rés no tocante a ambos os crimes,
deve ser mantida inalterada também a imposição do regime inicial fechado, ex vi
do disposto no art. 33, § 2o, "a", do CP (sanção superior a 8 anos de reclusão).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
11/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de
droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame
subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para
que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não
afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação
com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda
dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por
ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi
.
5a T., DJe de 4/8/2020
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para
a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é
necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da
associação criminosa.
4. No caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para
aquisição, armazenamento e distribuição do entorpecente.
5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias
de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para
o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada no recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
20/8/2024
28/8/2024
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47459257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/05/2025 07:17:37
Código de Controle do Documento: 9a24fe1c-a419-4022-8c1b-b115e77854ff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 672.076 / RJ
Número Registro: 2021/0174655-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028951520188190028
00146354320138190028
00290574720188190028
902000362018
290574720188190028
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MAXIMILIANO CANUTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIS CARLOS MORAES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS MAGNO MACHADO CORREA
CORRÉU
: HUGO ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: RENATO ALVES SOARES
CORRÉU
: PABLO ALVES VIEIRA SILVA
CORRÉU
: WAGNER PAULO RODRIGUES DA ROCHA
CORRÉU
: JAIRO BARROSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA48335707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 028fad23-27c7-491b-abcb-3267e268a442

DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 028fad23-27c7-491b-abcb-3267e268a442